Tribunal: TJES
Processo: 5010724-83.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010724-83.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: CARLA TIMBOIBA DA PAIXAO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS MULTAS FIXADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIAL RECONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE A MULTA COMINATÓRIA. NATUREZA COERCITIVA. PRECEDENTE DO TJ/ES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As astreintes possuem natureza coercitiva e não se confundem com a condenação de mérito, razão pela qual
não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios
. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a incidência de honorários advocatícios sobre o valor das multas, mantendo-se os demais pontos da sentença.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010724-83.2023.8.08.0030
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: CARLA TIMBOIBA DA PAIXÃO

RELATOR: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, pelo que o recebo em seu efeito devolutivo.

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS MULTAS FIXADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIAL RECONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE A MULTA COMINATÓRIA. NATUREZA COERCITIVA. PRECEDENTE DO TJ/ES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As astreintes possuem natureza coercitiva e não se confundem com a condenação de mérito, razão pela qual
não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios
. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a incidência de honorários advocatícios sobre o valor das multas, mantendo-se os demais pontos da sentença.

CASO EM EXAME

1.O presente recurso inominado foi interposto contra sentença que
julgou improcedentes
os embargos à execução opostos pela recorrente (Vivo S.A.), reconhecendo a exigibilidade das astreintes decorrentes do descumprimento de obrigação de fazer fixada em tutela antecipada e posteriormente ratificada em sentença e acórdão.

2. A recorrente sustenta que teria cumprido integralmente a obrigação no prazo razoável, defendendo a inexigibilidade das astreintes e apontando excesso de execução. Subsidiariamente, requer o afastamento da incidência de honorários advocatícios sobre o valor das multas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal limita-se, portanto, a verificar:
(i)
a legitimidade da multa aplicada e
(ii)
a possibilidade de incidência de honorários advocatícios sobre o montante das astreintes.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Da análise detida dos autos, verifica-se que a controvérsia recursal gravita em torno da higidez da multa cominatória aplicada em razão do descumprimento de obrigações de fazer fixadas liminarmente e posteriormente ratificadas em sentença e acórdão, bem como da correta delimitação da base de cálculo dos honorários advocatícios na fase executiva.

5. Quanto ao primeiro ponto, as provas carreadas aos autos demonstram que, apesar das alegações da parte Recorrente,
o cancelamento do plano de telefonia e a suspensão de cobranças não foram cumpridos nos marcos inicialmente determinados
, tendo a recorrente promovido o efetivo cancelamento apenas em 14/05/2024, como indicado em documentos anexados pela própria empresa.

6. Constatado, portanto, o descumprimento da ordem judicial, mantém-se hígida a incidência das astreintes como meio legítimo de coerção para o cumprimento da decisão, em consonância com sua natureza jurídica coercitiva e instrumental, finalidade reafirmada reiteradamente pela jurisprudência pátria.

7. A multa diária — ou, como no caso concreto, a multa por eventos de cobrança indevida — atua como técnica executiva voltada à redução da resistência ao cumprimento do provimento mandamental, sendo inaplicável qualquer exegese que pretenda transformá-la em elemento de liberalidade do devedor ou em mero acessório facultativo.
Sua razão de ser é constranger a conduta ilícita e desestimular o comportamento processual oportunista, circunstância que se amolda exatamente ao caso concreto
.

8. Assim, não há fundamento para afastar a multa cominatória, sobretudo porque não se trata de sanção arbitrada de forma excessiva ou desproporcional, tampouco se evidencia comportamento diligente da empresa capaz de afastar sua incidência. O descumprimento existiu, foi constatado e é imputável exclusivamente à própria recorrente, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo é claro quanto a tal ponto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ESPECÍFICA – ASTREINTES - VALOR – RECALCITRÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O objetivo da tutela da obrigação de fazer é a satisfação específica da obrigação, de modo que todas as partes litigantes devem atuar para que tal desiderato possa ser alcançado. 2 . De acordo com o entendimento exarado no RESP 1.840.280/BA “Para que seja autorizada a excepcional redução da multa periódica acumulada em virtude do descumprimento de ordem judicial, é preciso, cumulativamente, que: (i) o valor alcançado seja exorbitante; (ii) que, no momento da fixação, a multa diária tenha sido fixada em valor desproporcional ou incompatível com a obrigação; (iii) que a parte beneficiária da tutela específica não tenha buscado mitigar o seu próprio prejuízo”. 3 . No caso dos autos, em que pese do valor alcançado pelas astreintes, nota-se que, no momento de sua fixação, o quantum foi arbitrado de forma proporcional e razoável, de modo que a desproporcionalidade do valor alcançado decorre exclusivamente da recalcitrância da parte em cumprir a determinação judicial. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003381-63 .2022.8.08.0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Câmaras Cíveis Reunidas, 01/12/2022)

9. Considerando-se que as astreintes estão em um patamar de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), às quais foram acrescentados honorários sucumbenciais de 20% em virtude do recurso interposto na fase de conhecimento, totalizando-se R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais), observa-se que inexiste exorbitância ou desproporcionalidade no caso em apreço.

10. Logo, não há que se falar nem em afastamento nem em redução das astreintes.

11. Todavia, as razões da recorrente encontram parcial acolhimento quanto à possibilidade de incidência de honorários advocatícios sobre o valor das astreintes. A jurisprudência majoritária estabelece que
o valor da multa cominatória não integra a base de cálculo dos honorários sucumbenciais
, haja vista a completa distinção ontológica entre a condenação de mérito e a penalidade coercitiva. Vejamos entendimento do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo a esse respeito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA . CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. VALOR REDUZIDO. PELO JUÍZO A QUO . OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO SEU VALOR NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA COERCITIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO . NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS. DIVISÃO IGUALITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . [...] 3. No que pertine ao seu valor, em que pese as astreintes possuírem natureza coercitiva, penso que o descumprimento reiterado e por longo período, como no presente caso, não pode ser chancelado pelo próprio Poder Judiciário, de onde a ordem foi emanada, sob pena de incentivo ao não cumprimento de comando judicial . 4. Destarte, entendo que o juízo a quo procedeu com razoabilidade e proporcionalidade ao reduzir a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), não sendo plausível, a meu sentir, nova redução . 5.
Por outro lado, entendo assistir razão à recorrente no tocante à exclusão das astreintes da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, considerando que a multa diária possuí natureza meramente coercitiva.
6. Ultrapassadas as questões relativas às astreintes , passo a examinar a quantidade de diárias devidas pela agravante . [...] 10. Em relação à distribuição do ônus da sucumbência, agiu com acerto o magistrado singular, considerando que a agravante logrou êxito apenas em parte dos pedidos formulados em impugnação ao cumprimento da sentença, quais sejam, a exclusão do valor dos danos morais e redução do valor das astreintes , além da sua não incidência na base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência . 11. Por outro lado, a recorrente não obteve procedência nos pedidos referentes à exclusão das astreintes , bem como no de excesso de execução relativamente às diárias. 12. Nesse passo, a divisão da sucumbência de forma igualitária é medida que se impõe ao caso sub examine . VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - AI: 00136265420198080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2019)

***

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA – BASE DE CÁLCULO – ASTREINTES – AFASTAMENTO – APELAÇÃO – SUSPENSIVIDADE –EXTENSÃO – RECURSO IMPROVIDO. 1. A
s astreintes, por possuírem natureza coercitiva e decorrerem do descumprimento de decisões judiciais no curso da lide, ostentam natureza acidental e não compõem o conceito de condenação para fim de servir como base de cálculo da verba honorária, na medida em que não se correlacionam, de forma direta, com os pedidos formulados pelas partes . Precedent
es. 2. O cumprimento provisório de sentença deve se limitar à parcela do apelo recebida exclusivamente no efeito devolutivo, sendo a suspensividade a regra geral (não alterada, registre-se, pelo Código de Processo Civil de 2015, ainda não vigente). 3 . Diante deste panorama, inviável a inclusão, pelo exequente provisório, de pedido que não fora objeto da parcela dispositiva da decisão antecipatória de tutela posteriormente confirmada em sentença, ainda que a ele seja correlacionado (no caso, a conversão, em perdas e danos, de obrigação de fazer determinada a título antecipatório, cuja possibilidade de cumprimento ainda se encontra pendente de discussão no apelo interposto contra a sentença que confirmou o primeiro decisum). 4. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator . (TJ-ES - AGV: 00098724620158080024, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 09/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2015)

12. Assim sendo, a Corte Estadual é categórica ao afirmar que “
não incide o valor das astreintes na base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, considerando que a multa diária possui natureza meramente coercitiva
”, e em situações como a presente, vem reconhecendo excesso de execução justamente por pretender o exequente ampliar a verba honorária com base em valores oriundos de astreintes.

13. A referida compreensão decorre da própria
ratio
da multa: o valor da astreinte não representa ganho econômico do credor decorrente do mérito da ação, mas sim mecanismo processual voltado exclusivamente à vinculação do devedor ao comando judicial. Se fosse admitida sua inclusão na base de cálculo dos honorários, criar-se-ia verdadeira distorção finalística — premiando indevidamente o credor e permitindo enriquecimento indevido, ao arrepio do art. 884 do Código Civil — além de configurar típico bis in idem, uma vez que a multa já funciona como sanção autônoma.

14. Ademais, a decisão que fixa ou executa astreintes não faz coisa julgada material e pode ser modificada para mais ou menos, circunstância que reforça sua natureza processual e impede sua equiparação à condenação de mérito.

15. Por isso, a jurisprudência fornecida — tanto do TJES quanto de outros tribunais citados pelo próprio Recorrente — converge no sentido de que a verba honorária deve incidir exclusivamente sobre a condenação principal, jamais sobre valores decorrentes de astreintes.

16. Assim, embora se mantenha a higidez e exigibilidade da multa cominatória diante do descumprimento verificado, impõe-se reconhecer o excesso de execução exclusivamente quanto à incidência de honorários advocatícios sobre o valor das astreintes, determinando-se sua exclusão da base de cálculo da verba sucumbencial, em estrita conformidade com o precedente vinculante fornecido e com a lógica jurídico-processual que rege a matéria.

DISPOSITIVO E TESE

16. Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto pela parte autora, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a r. sentença
, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos nos Embargos à Execução para reconhecer o excesso de execução quanto à incidência de honorários sobre as astreintes, determinando a sua exclusão, e mantendo a execução quanto às astreintes executadas no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), que deverão sofrer a incidência de juros e correção monetária pela taxa SELIC a contar da intimação para pagamento.

17. Em virtude do parcial provimento do recurso interposto pela parte autora, deixo de fixar honorários advocatícios nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

"As astreintes são devidas e mantidas no valor executado, porém, em razão de sua natureza coercitiva, não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios, configurando excesso de execução sua inclusão na verba sucumbencial."

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 52, IX, e 55 da Lei 9.099/95; Art. 537, CPC

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - AGV: 00098724620158080024, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 09/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2015; TJ-ES - AI: 00136265420198080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2019

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)